Tribunal: TJMT
Processo: 1021022-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021022-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAIO PITSILOS - CPF: 075.916.359-64 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (AGRAVANTE), DOMINGOS JOSE PERFETTO JUNIOR - CPF: 037.214.469-17 (ADVOGADO), JOSE ELIAS FARES - CPF: 060.479.208-53 (AGRAVADO), Espolio de Maria Luiza Passarelli (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ELIAS FARES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA LUIZA PASSARELLI (AGRAVADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ART. 1.015 DO NOVO CPC – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO INAPLICÁVEL NO CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA URGÊNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“O
rol
do art.
1.015
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(STJ, REsp 1.696.396-MT).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021022-17.2023.8.11.0000 da decisão da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, em Ação Demarcatória c/c Perdas e Danos, homologou o laudo pericial antes admitido como prova emprestada.

A agravante alega cerceamento de defesa visto que o documento questionado foi produzido em demanda diversa (Reintegração de Posse n. 0001157-41.2008.811.0100) e sem a sua participação, o que fere os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Questiona os marcos descritivos indicados na perícia.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Sem pedido liminar (ID. 181956674).

Contraminuta no ID. 183616154.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão da prova emprestada já foi analisada por esta Câmara nos Agravos de Instrumento n. 1007618-64.2021.8.11.0000, 1007648-02.2021.8.11.0000 e 1007689-66.2021.8.11.0000.

Nos Resps. n. 1.696.396 e 1.704.520, representativos da controvérsia, o STJ reconheceu a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e, com isso, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento quando constatada a urgência ou a inutilidade do julgamento na Apelação.

Nenhuma dessas duas situações está presente nestes autos, restritos à homologação de laudo pericial. Logo, não haverá danos irreversíveis à demanda ou às partes.

Na própria decisão agravada foi ressaltado que a fase instrutória ainda está aberta e que as conclusões da perícia questionada admitem contraprova.

Portanto, a matéria não está inserida no
rol
do art.
1.015
do CPC e o caso não comporta a mitigação da taxatividade. Logo, o não conhecimento do Agravo é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS
. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se,
todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido”
. (STJ, Resp. 1696396 MT 2017/0226287-4, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 5-12-2018, DJe de 19-12-2018, sem destaques no original).

“Processo civil. Agravo interno.
Não conhecimento de agravo de instrumento. Manutenção. Agravo de instrumento interposto contra decisão de homologação de laudo pericial pelo Juízo de origem e encerramento da instrução processual. Decisão que não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC
. Recurso improvido.
(TJSP, Agravo Interno Cível 2026875-70.2023.8.26.0000, relator Ademir Modesto de Souza, 6a Câmara de Direito Privado, Foro de Sorocaba, 3a Vara Cível, julgamento em 5-9-2023, registro em 5-9-2023, sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO
DO
LAUDO

PERICIAL
– DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART.
1.015
DO CPC – MITIGAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE - AUSÊNCIA
– INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ART. 932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO - SITUAÇÃO DE EXTREMA URGÊNCIA QUE PERMITE A MITIGAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO.
A decisão recorrida, que homologou o
laudo

pericial
de avaliação da área
objeto de desapropriação,
não está contemplada nas hipóteses previstas no rol do artigo
1.015
, do CPC, não sendo o caso de interpretação mitigada do rol, porquanto não resulta em risco ao perecimento do direito
. Decisão monocrática mantida, mesmo porque não se visualizam elementos novos capazes de alteração”.
(TJMT, N.U 1018342-98.2019.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-4-2020, DJE de 4-5-2020, sem destaques no original).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023